Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Augusto Lage Ribeiro (id 45200093). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. É impossível rediscutir a questão. Trata-se de matéria preclusa (art. 505 do Código de Processo Civil). José Augusto Lage Ribeiro requereu a concessão do benefício no processo n. 0729791-08.2017.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau condicionou o deferimento à prova da hipossuficiência. Ele recolheu as custas após a imposição. O ato foi interpretado como desistência do requerimento (id 73741610, 76159260 e 76593290). José Augusto Lage Ribeiro não atendeu ao despacho para provar a mudança da situação fática. Os documentos relativos ao requerimento foram apresentados fora do prazo (id 45251261, 45813173, 45874949, 46063817 e 46053541). Extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual decorrido o prazo independentemente de declaração judicial. José Augusto Lage Ribeiro não comprovou o evento alheio à sua vontade e que impediu-o de praticar o ato por si ou por mandatário conforme exige o art. 223 do Código de Processo Civil. Há outro fato a ser considerado para o indeferimento do requerimento. Ele recolheu o preparo recursal, o que implica preclusão lógica (id 45200105).[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimem-se as partes para manifestar-se sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões (id 44270022 e 44270023). Venham conclusos após a preclusão. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021.